Tribunal: TJBA
Processo: 8025432-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025432-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: WYLLYS SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET). PERCENTUAL DE 60%. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, contra ato atribuído ao Sr. Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na omissão de pagamento da Gratificação por Condição Especial de Trabalho – GCET – no percentual de 60%, com pedido de implantação da verba e pagamento retroativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem decadência e prescrição do fundo de direito em relação à pretensão deduzida; (
ii
) saber se o impetrante faz jus à percepção da GCET no percentual de 60%, sem comprovação do exercício da atividade específica exigida pela legislação.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de omissão administrativa de trato sucessivo, não se configura decadência, e a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração.

4. A GCET, embora tenha adquirido caráter genérico em razão de sua concessão indistinta aos policiais da ativa,
o
percentua
l pretendido é

vinculado
ao desempenho de
funções

específicas, conforme previsto na Resolução COPE n.º 153/2014.

5. O percentual de 60% está condicionado à comprovação do efetivo exercício da atividade de condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da corporação.

6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a dilação probatória.

7. Ausente nos autos documentação idônea que comprove o exercício da atividade específica exigida para o percentual pretendido, não se configura o direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169, § 1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 7.990/2001,
arts
. 92, III; 102, II; 110-D; Resolução COPE nº 153/2014; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8030079-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Seção Cível de Direito Público, pub. 26.04.2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8025432-93.2025.8.05.0000
em que figuram como impetrante
WYLLYS SOARES DA SILVA

e como impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,

denegar a segurança vindicada
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator